Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CONDUTA FRAUDULENTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, decorrente da desativação da conta da recorrente na plataforma digital de transporte, por suposta violação dos termos de uso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta da recorrente foi legítima à luz dos termos contratuais e princípios da boa-fé; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da plataforma pelos prejuízos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A plataforma digital possui prerrogativa contratual para desativar contas em caso de violação aos termos de uso, conforme previsto nos documentos juntados aos autos.
4. Os registros internos demonstram condutas reiteradas da recorrente que configuram fraude, como encerramento de corridas após trajeto adicional sem passageiro, com objetivo de aumentar o valor da corrida.
5. A resilição contratual unilateral está amparada pelo art. 473 do Código Civil, sendo legítima diante das infrações comprovadas. A exclusão do cadastro não decorreu de ato arbitrário, mas de condutas incompatíveis com os padrões da plataforma, corroboradas por reclamações de usuários.
6 A intervenção judicial não se justifica na ausência de violação a valores constitucionais relevantes. Precedentes do TJDFT confirmam a legalidade da desativação de contas por conduta imprópria e afastam a configuração de dano moral ou material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A resilição unilateral do contrato, diante de infrações comprovadas, afasta a responsabilidade civil da empresa”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 473; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903589, ApCiv 07066114120238070004, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024, p. 28/08/2024.